Tribunal: TJES
Processo: 5037034-77.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037034-77.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ELCY CARLOS SANT ANA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATO VIGENTE À ÉPOCA DOS DESCONTOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a parte requerente alega que firmou contrato de empréstimo junto ao requerido, mas, após a quitação de referido contrato, passou a sofrer cobranças indevidas diretamente em sua conta-corrente. Requer a restituição em dobro dos valores cobrados, para além de indenização por danos morais.

2. Os pleitos autorais foram julgados procedentes, sendo o réu condenado à repetição em dobro do indébito e ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. O requerido requer, em recurso inominado, a reforma da sentença para negar provimento aos pedidos autorais. Em contrarrazões, o autor pugna que seja mantida inalterada a sentença proferida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Conforme bem observado pelo juízo
a quo
, o recorrente não logrou êxito em comprovar a origem dos débitos imputado ao autor, ônus que lhe competia, seja pela inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, inc. VIII do CDC, seja pela impossibilidade de se imputar ao autor a produção de prova diabólica, notadamente quanto à ausência de dívidas pendentes de pagamento.

5. Com efeito, o contrato apresentado pela ré a fim de justificar os descontos realizados (id. 13297194) prevê sua quitação em momento anterior à retirada de numerário da conta do autor. Diante da ausência de menção de qualquer atraso no pagamento das parcelas, não restou esclarecida a origem dos débitos imputados ao requerente após o fim da vigência do contrato.

6. Assim, irretocável a sentença no que diz respeito à condenação da requerida na restituição, em dobro, dos valores descontados. A legislação vigente, vale dizer, não prevê má-fé do fornecedor como requisito para a repetição de indébito (art. 42, parágrafo único do CDC).

7. Ademais, no que se refere aos danos morais, entendo por sua ocorrência, inclusive em razão do tempo útil gasto pelo autor na resolução do problema (teoria do desvio produtivo), tendo em vista que o autor não logrou êxito em solucionar administrativamente a questão, mesmo após a abertura de processo junto ao PROCON. O montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (destacando-se como agravante a condição pessoal do Recorrido, pessoa idosa), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)